Tribunal: TJES
Processo: 5014325-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014325-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA

AGRAVADO: ESPÓLIOS DE HYGINO PETRONILHO DE JESUS E THEREZA CARMO DE JESUS e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE.

ÔNUS DA PROVA.
RECURSO
CONHECI
DO
E
DESPROVIDO
.

1.
A
mera leitura da decisão agravada evidencia a observância pelo magistrado do disposto no artigo 95 do CPC/2015, segundo o qual a remuneração do
perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia.

2.
C
onforme lição jurisprudencial, é certo que a deliberação acerca do ônus probatório não guarda vinculação com o ônus financeiro de custear a prova.

3
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014325-90.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA

AGRAVADOS: ESPÓLIOS DE HYGINO PETRONILHO DE JESUS E THEREZA CARMO DE JESUS, POSTO METROPOLITANO LTDA E BONNO VEICULOS LTDA

JUÍZA: DRA.
CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em face de decisão proferida em ação de reintegração de posse ajuizada por
ESPÓLIOS DE HYGINO PETRONILHO DE JESUS
e
THEREZA CARMO DE JESUS em face de ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA, POSTO METROPOLITANO LTDA e BONNO VEICULOS LTDA,
a qual

determinou o ônus de pagar os honorários periciais, mediante rateio, aos autores e as rés AGTI EMPREENDIMENTOS LTDA e POSTO METROPOLITANO LTDA, intimando-os para depositarem os respectivos valores no prazo de dez dias.

Em suas razões de recurso
ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA
sustenta, em suma, que
“Embora não tenha expressamente invertido o ônus da prova, na prática, a decisão agravada tem esse efeito, na medida em que atribui a esta Agravante o custeio de prova constitutiva do direito do Agravado Autor, por ele expressamente requerida com o intuito de delimitar a área objeto do pedido”.

A
irresignação
foi
recepcionada
apenas
no efeito
devolutivo
(id nº
6811873
).

O
recurso,
porém,
não prospera.

A
mera leitura da decisão agravada evidencia a observância pelo magistrado do disposto no artigo 95 do CPC/2015, segundo o qual a remuneração do
perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia.

Nesta perspectiva, d
epreende-se dos autos
de origem
que
a parte agravante,
parte requerida na reintegratória,
após determinação de intimação para que se manifestasse acerca do interesse da produção de provas deferidas pelo Juízo (
“No tocante aos meios de prova admitidos na hipótese, vejo que se afigura como pertinente a comprovação dos fatos, seja em relação ao que consta da inicial ou das pecas de contestação, a produção da prova documental, pericial e testemunhal”
– Id 6764023, pág. 7),
manifestou-se positivamente acerca da prova pericial, além de ter realizado tal pleito desde sua contestação, inclusive
.

Trago à baila a aludida manifestação da agravante:

“
Com relação a produção de provas,
manifesta interesse na produção das provas já indicadas pelo Juízo na decisão em questão
, respeitada a distribuição do ônus conforme ali declinado, bem como requer também o depoimento pessoal da parte autora”.
(Id 6764027, pág. 7)

Como se não bastasse, a despeito da afirmação da recorrente de que
“
sentido algum há para esta Agravante ser compelida a responder pelos ônus da prova do direito constitutivo do autor, inexistindo decisão que inverta a lógica processual estabelecida no CPC”
, conforme lição jurisprudencial, é certo que
a deliberação acerca do ônus probatório não guarda vinculação com o ônus financeiro de custear a prova
, vejamos:

“
(...) A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é sábia ao desvincular os institutos da ¿inversão do ônus da prova e da inversão do ônus financeiro da prova, razão pela qual a dinamização do ônus probatório não implica, necessariamente, na transmudação do ator processual responsável pelo custeio da perícia.(...)”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014179000741, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 04/10/2017)

“
(...) A inversão do ônus da prova não implica em atribuir à agravante a responsabilidade pelo pagamento antecipado dos honorários periciais. Precedentes.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005480-40.2021.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2022)

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,

conheço e
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VA
LLE D
OS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.